Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712416-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: OQX ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento (autos 0710603-24.2020.8.07.0001), concedeu a liminar de despejo, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Na origem, na petição inicial alegou a parte autora VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ter firmado com a ré OQX ALIMENTOS LTDA contrato de locação da loja de uso comercial 42c, Shopping Sul, Valparaíso de Goiás. Afirmou que, ao fim dos 12 (doze) meses iniciais do período locatício, o contrato passou a viger por prazo indeterminado. Aduz que não tem mais interesse em manter a relação locatícia e denunciou o contrato, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel, tendo a locatária recebido a notificação em 17.2. 2020. Contudo, findo o prazo em 18.3. 2020, a locatária não desocupou o imóvel; encontra-se inadimplente com os aluguéis mais encargos que totalizam R$ 60.758,60 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Ressalta o valor mensal do aluguel de R$ 5.598,73 (cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), e caução exigível para desocupação que não pode ultrapassar o valor de R$ 16.796,19 (dezesseis mil, setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), valor que deve ser abatido do crédito relativo aos aluguéis inadimplidos. Por fim, formulou os seguintes pedidos: “a) Inicialmente, requer-se a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, nos termos do inciso VIII do §1o do artigo 59, findo o qual será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força (art. 65); b) Como caução condicionante de tal medida, requer a este nobre juízo que aceite o valor de R$ 16.796,19 (três meses de aluguel) a ser destacado dos aluguéis em atraso da Ré com o Autor, suspendendo sua exigibilidade até o deslinde do presente feito; c) Caso não seja esse o entendimento deste juízo, requer-se, então, a abertura de prazo de 15 (quinze) dias para fins de promoverse (sic) eventual depósito judicial do valor a ser caucionado; d) Requer, ato contínuo, a citação da Ré e eventuais sublocatários ilegítimos, para que no prazo legal ofereça a contestação que tiver, sob pena de revelia, destacando o Autor que entende que a audiência de conciliação trazida pelo novo CPC é inaplicável às ações de despejo e, mesmo se assim não entender este nobre juízo, destaca, formalmente, que opta pela sua não realização no presente caso (art. 319, VII, CPC); e) Seja ao final julgada procedente a presente ação, confirmando-se a liminar deferida, com a decretação do despejo e a condenação do requerido no que tange ao pedido de despejo por falta de pagamento, nos exatos moldes do artigo 63 da lei de inquilinato, acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios; f) Por último, requer a Vossa Excelência seja julgada procedente a ação, declarando extinta a relação processual, com a rescisão do contrato de locação, decretação do despejo e a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).” O pedido de antecipação de tutela para a expedição de mandado de despejo foi deferido pela decisão ora agravada nos seguintes termos (ID 60982401): “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Sucede que a parte autora requer que a prestação de caução corresponda a 03 (três) meses de alugueres em atraso. Contudo, a despeito de não haver vedação legal para admitir o pedido da parte autora, deve a possibilidade ser orientada pela razoabilidade. Nesse sentido, como a parte autora é uma administradora do Shopping Sul, não me parece razoável admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. Frente às razões expostas, e não havendo garantia contratual (vide id 60956250, página 16), defiro a liminar para determinar o despejo imediato do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Procedido o despejo, cite-se a parte ré, por oficial de justiça, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em suas razões recursais (ID 16024808, p.1-8), o agravante insurge-se contra a decisão, aduzindo ser credor da locatária, ora agravada, no montante R$ 60.758,60 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) proveniente do inadimplemento de encargos locatícios, e requereu que a caução para a concessão da liminar de despejo no valor de R$ 16.796,19 (dezesseis mil, setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), correspondente a três meses de aluguel, fosse destacado dos aluguéis em atraso. Contudo, não foi atendido, liminar de despejo condicionada ao depósito em juízo da quantia equivalente a três meses de aluguel, o que seria contrário ao entendimento jurisprudencial que admite substituição da caução pela dívida dos aluguéis em atraso. Sustenta que não ser necessário o depósito para cumprimento de liminar de despejo, uma vez que “a Lei do Inquilinato apresenta a necessidade de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, mas não condiciona essa caução unicamente ao depósito pecuniário.” Assevera que “possui a seu favor um título extrajudicial, (relativo às obrigações decorrentes de aluguel, em conformidade com o disposto no artigo 784, inciso VIII) que detém presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. A planilha juntada é suficiente para demonstrar que existem créditos e aluguéis em atraso. Em valor, diga-se de passagem, muito superior ao da caução.” Destaca desproporcionalidade da exigência do depósito da caução em dinheiro diante da existência do crédito em seu favor, o que implicaria sua descapitalização nesse cenário de pandemia, haja vista que, além de todo o prejuízo já suportado com o inadimplemento do contrato de locação, ainda teria que desembolsar quantia significativa de seu capital de giro para reaver o imóvel, colocando em risco sua própria estrutura operacional. Por fim: “REQUER-SE o conhecimento do presente recurso, preenchidos os seus requisitos, para fins de: (i) Deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar), aceitando-se, de imediato os aluguéis vencidos como caução, promovendo-se a desocupação do imóvel. (ii) Após, requer-se a intimação da Agravada pessoalmente, por carta de Aviso e Recebimento, visto que não há procurador constituídos nos autos, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, CPC/15);” Preparo recolhido (ID 16119377). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, porquanto não se faz possível definir a probabilidade do direito alegado. Explico. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de substituição da caução exigida para o cumprimento da liminar de desocupação do imóvel em ação de despejo pelo equivalente aos valores de aluguéis devidos pelo locatário. A liminar de desocupação do imóvel foi requerida pelo locador, ora agravante, com base no art. 59, § 1o, IX da Lei 8.245/91 em razão do inadimplemento dos aluguéis. O referido artigo assim dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder- se -á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: ( ) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Como se vê, concessão de liminar na ação de despejo, na hipótese como a dos autos – despejo por falta de pagamento, exige a prestação de caução, equivalente a três meses de aluguel, sendo dupla a função: garantia do juízo e proteção do locatário em relação a eventual abuso do locador. Verdade que, quanto a exigência de caução em dinheiro, a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível, vem admitindo sejam os alugueres em atraso admitidos como caução em sede de concessão de liminar para desocupação liminar do imóvel nos termos do art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE LOJA DE USO COMERCIAL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da caução na ação de despejo é garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. 2. A Confissão de Dívida do locatário é oriunda do Contrato de Locação firmado entre as partes, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, VIII, do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1194924, 07053266420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, § 1o da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso dos autos, verifico duas peculiaridades que justificam, em tese, a cautela definida pela decisão agravada. A primeira: não se cuida de cobrança de aluguéis; embora o autor/agravante tenha sustentado que a agravada encontra-se inadimplente com os aluguéis e demais encargos locatícios desde janeiro/2020 (ID’s 60956252 e 60956254), do que resultaria o crédito de R$ 60.758,60 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), não há pedido de condenação quanto ao aluguéis alegadamente vencidos, mas apenas o pedido de desocupação do imóvel. Se não há cobrança dos aluguéis, também não restará, nestes autos, crédito a ser compensado ao final da demanda em favor do agravante. Portanto, não prospera o pedido de utilização dos créditos como caução, haja vista que, caso ocorra algum prejuízo ao locatário em razão do despejo liminar, ele não terá a garantia que a Lei de Locação lhe confere e terá que buscar em outra ação judicial a reparação de tais prejuízos. A segunda: chama a atenção o fato de a agravante apresentar, no relatório de inadimplência (ID 60956252), documentos que demonstrariam inadimplência da locatária em relação às parcelas de 5/1/2020 e 5/2/2020; no entanto, na notificação de desocupação do imóvel encaminhada à locatária em 17/2/2020 (ID 60956251), não consta qualquer menção a atraso no pagamento; ao contrário, ali anotado apenas desinteresse do locador na manutenção da relação locatícia. Ou seja, pela notificação referida, encerramento do contrato que se daria por vontade unilateral do locador, e não por inadimplemento. E disto decorre alguma dúvida no que se refere a qual seria mesmo o período de inadimplência, dúvida que se reflete diretamente na operação de definição de existência de crédito em favor do agravante. Assim é que não se mostra razoável admitir que se esvazie a garantia do juízo com a compensação prematura da caução exigida na Lei com os alegados aluguéis inadimplidos. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada, que condicionou a execução da medida de despejo ao depósito da caução, do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora